Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726536-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Diante do resultado das diligências volvidas à localização dos endereços da interessada Tânia Maria Nava Marchewka, diga a reclamante/agravante sobre o apurado, consoante determinado no despacho precedente1. Ressalvo que, como cediço, a citação/intimação da interessada, porquanto assume a posição de litisconsorte necessária, é indispensável à elucidação do agravo interno aviado. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66740734 (fl. 116).